Tribunal: TJBA
Processo: 8053374-05.2022.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8053374-05.2022.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO Advogado(s): PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, RAFAEL OLIVEIRA SANTOS ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE APELO EXCEPCIONAL, E SIM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 1.042, DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8053374-05.2022.8.05.0001.2, em que é agravante DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça